Tribunal: TJMT
Processo: 1009835-09.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009835-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO MARREIROS JACINTO - CPF: 022.275.081-24 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CESSÃO DE CRÉDITO E NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE FATURAS INADIMPLIDAS – COMPROVADO – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA, HISTÓRICO DE FATURAS PAGAS, SELFIE, DOCUMENTOS PESSOAIS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO, NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação Jurídica efetivamente comprovada pelo reclamado, vez que desincumbiu do seu ônus probante apresentando o termo de adesão assinado, faturas inadimplidas demonstrando a utilização do cartão de crédito objeto da contratação e ainda, selfie e documentos pessoais do reclamante, certidão de termo de cessão e notificação extrajudicial.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade das cobranças que ensejaram a inserção do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

LEANDRO MARREIROS JACINTO interpôs recurso inominado (id.

172990543), contra a sentença proferida pelo 8° Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente, nas suas razões recursais, fundamenta que a cessão de crédito ocorreu após a distribuição da ação e que só fora notificado após a inscrição indevida, razão pela qual argui que relação jurídica entre as partes não existe e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida.

Requer ao final, provimento ao recurso para reformar a sentença, declarando a inexistência do débito e para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.

O recorrido,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (id.

174476685), rebatendo as razões recursais arguidas e postulando ao final o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Para situar os eminentes colegas sobre os fatos, registro que,
no caso em apreço, a ora Recorrida ajuizou declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, fundamentando que foi indevidamente inscrita nos órgãos de proteção de crédito SPS/SERASA no valor de R$ 577,87 (quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), referente ao contrato n° 128052864-960331.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isso porque, embora a recorrente fundamente que
a cessão de crédito ocorreu posterior a distribuição da ação, ao compulsar detidamente a documentação processual, verifiquei que tal fato é inverídico, porque conforme o termo de cessão de crédito foi protocolado e registrado em cartório na data de 28 de dezembro de 2021 (id.
172990532
), e a ação fora distribuída em 03/03/2023.

Outrossim, no que diz respeito a notificação prévia, se faz
indispensável pontuar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia, conforme Súmula 359 do STJ, nesse sentido, não vislumbro razões justificáveis para responsabilizar a parte recorrida.

Indispensável ressaltar ainda, que a documentação aportada pela recorrida,
evidencia-se a legalidade e existência da relação jurídica originária entre o recorrente e a empresa cedente, já que o recorrido colacionou aos autos proposta de adesão devidamente assinado, biometria facial, documentos pessoais do recorrente, faturas que demonstram a utilização do cartão, notificação da cessão e inscrição do crédito realizada pelo SERASA, conforme documentos acostados nos (id. 172990529, 172990531 e 172990533/172990537).

Desse modo,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia a parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu, assim torna-se impraticável conclusão diversa daquela adotada pelo MM. Juiz sentenciante.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

para manter inalterado a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente,
Leandro Marreiros Jacinto
, ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023